Tribunal: TJDFT
Processo: 0047377-51.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047377-51.2007.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOAO CARLOS SPEGGIORIN, MACARIO SERRANO SCORSATTO, MARCELINO FELZMANN, SADI VARELA, SONIA MARIA DYTZ FABRICIO, SONIA MOURA BRIDON, VALTER SERAFINI, VANDERLEI DA SILVEIRA, VILMAR GAIER RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO. DECOTE DA OBRIGAÇÃO. DÉBITO FIRMADO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. DELIMITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. CREDORES. INCONFORMISMO. CRÉDITO SOBEJANTE. INEXISTÊNCIA. MONTANTE DEMANDADO JÁ RECONHECIDO. LEVANTAMENTO ASSEGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO RECONHECIDO EM SEDE DE EMBARGOS. FIXAÇÃO NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. MANIFESTAÇÃO. PRAZO. DILAÇÃO NEGADA. AGRAVO. MANEJO. DESPROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO DA ARQUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Elucidados os embargos do devedor manejados pela executada e confeccionado laudo pericial volvido a liquidar a obrigação nos parâmetros firmados, assegurando-se oportunidade aos litigantes para se manifestarem sobre o apurado, optando a executada por cingir-se a postular a dilatação do prazo, e, em seguida, defronte provimento negativo, agravado do resolvido, não obtendo êxito, a questão resta superada e acobertada pela preclusão, tornando inviável que, diante de provimento extintivo do executivo, renove a mesma matéria agora sob a forma de preliminar de cerceamento de defesa, pois já suplantada no trânsito processual (CPC, art. 505). 2. Apurado o crédito remanescente via de laudo pericial não impugnado no momento adequado, culminando com a assinalação do aferido e asseguração da movimentação, pelos credores, do que ainda os assiste em relação ao depósito realizado pela obrigada, e, a seu turno, a movimentação do remanescente pela executada, culminando com a realização da obrigação, o único desiderato cabível é a extinção do executivo com lastro na quitação (CPC, art. 924, II), ressoando descabida, ademais, pretensão de fixação de honorários advocatícios em desfavor dos exeqüentes com base em excesso reconhecido no ambiente de embargos do devedor, nos quais a questão fora tratada e resolvida, sob pena de inovação da coisa julgada aperfeiçoada. 3. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 139 do Código de Processo Civil, requerendo seja acatado o pedido de dilação de prazo, para apresentação de manifestação técnica acerca da perícia, sob pena de cerceamento de defesa; b) artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a fixação de honorários advocatícios sob o montante do excesso de execução; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, ao acatar as razões da parte recorrida e seus cálculos, majorou o valor da condenação, criando uma situação de enriquecimento ilícito. Afirma que a homologação do cálculo apresentado pela parte recorrida não restou coadunada à coisa julgada material. Ressalta ser inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, em face dos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 139 do CPC, pois o órgão julgador assentou que (ID 13368926): (...) Diante do alinhado, de acordo com os atos praticados no curso processual, apura-se que o direito de defesa da derradeira apelante não fora violado, restando observado o devido processo legal. A par de não se justificar a dilação de prazo pretendida, sobejara que, inconformada com a decisão que indeferira a dilatação, aviara agravo, tendo sido o recurso desprovido. Ou seja, a matéria já está definitivamente alcançada pela preclusão, tornando inviável que reprise a mesma questão, qual seja, a pretensão de dilatação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial em sede de preliminar (CPC,art. 505). Rejeito, portanto, a preliminar em tela, passando a examinar o mérito recursal. Assim, “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1839723/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 13368926): (...) Ademais, o pedido de condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do excesso de execução apurado já fora decidido nos autos dos embargos à execução manejada pela apelante, cujo acórdão que resolvera a lide, transitado em julgado em 25/06/2018 (...).Assim, com o trânsito em julgado dos embargos à execução, inviável revolver a discussão acerca das verbas sucumbenciais arbitradas. Ao invés do sugerido pela apelante, o excesso fora reconhecido em sede de embargos, e não de impugnação, tornando inviável que, no ambiente do executivo, seja fixada nova verba após a solução empreendida aos embargos que manejara. Destarte, também não merece provimento o apelo da entidade de previdência privada, devendo permanecer intacta a ilustrada sentença ora vergastada. Alfim, deve ser frisado que, desprovidos ambos os apelos, inviável se cogitar da fixação de honorários recursais. Logo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no AREsp 1210400/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028